Tribunal: TJPA
Processo: 0000425-60.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000425-60.2019.8.14.0401
AGRAVANTE: SEVERINO SOARES CORREA FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da Prisão Domiciliar
Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada
informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial nos autos nº 2000020-53.2020.814.0401, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados.
Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
Contudo, também não verifico, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.
As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.
Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.
CONHEÇO
do presente recurso, e mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000425-60.2019.8.14.0401
AGRAVANTE: SEVERINO SOARES CORREA FILHO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
SEVERINO SOARES CORREA FILHO
contra a decisão do MMº. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana que indeferiu os pedidos de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação nº 62 do CNJ e de saída temporária em período diferenciado (fls. 15-19).

Nas razões recursais (fls. 04-11), a defesa do apenado pugnou pelo deferimento de prisão domiciliar ao agravante, tendo em vista a iminência de contaminação do COVID19, ante as instalações precárias do sistema carcerário.

Em contrarrazões recursais (fls. 22-24), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (fls. 25-V).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 32-33v).

É o sucinto relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, ante as instalações precárias do sistema carcerário e pela superlotação das celas.

Não assiste razão o pleito do agravante.
Explico.

Prisão Domiciliar

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Analisando os autos, observo, a priori, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:
¿[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)¿
¿[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância 2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19) [...]¿

Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada
informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial nos autos nº 2000020-53.2020.814.0401, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados.

Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, também não verifico,
in casu,
particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.

As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.

Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, e mérito,
nego-lhe provimento
.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator